Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DANOS DECORRENTES DE CONDUTA CAPITULADA COMO AMEAÇA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPOSIÇÃO CIVIL. ART. 74 DA LEI 9.099/95. HOMOLOGAÇÃO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2.1. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça a respeito da teoria da tríplice identidade (teoria dos tres eadem), “na caracterização da litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade dos elementos da ação para entender que o impedimento se destina a evitar processos que tenham o mesmo resultado prático. Precedentes do STJ.” (AgRg no AREsp n. 188.343/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012).

3. A composição civil dos danos feita entre a autora da presente demanda e a parte ré, homologado no Juizado Especial Criminal, faz coisa julgada, impossibilitando uma futura rediscussão da matéria no âmbito civil.

3.1. A argumentação sobre vício de vontade quanto à celebração de acordo, no âmbito criminal, de renúncia ao direito de reparação civil por danos morais, deve ser tratada no Juízo próprio.

4. Identificada a existência de coisa julgada, o processo deve ser extinto com base no art. 485, V, do CPC, tal como estabelecido na sentença recorrida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.